Tribunal: TJES
Processo: 0000568-80.2015.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000568-80.2015.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE APIACA

APELADO: PICSTONE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1 – A alegação genérica de ausência de comprovação da prestação dos serviços não se sustenta diante da existência de prova oral robusta colhida em juízo, em que servidores municipais efetivos arrolados pela autora comprovaram que durante o período narrado na inicial o serviço era prestado de forma ininterrupta.

2 – Assim como entendido por este sodalício quando do julgamento da apelação nº 0000569-65.2015.8.08.0005, à míngua de apresentação por parte do apelante de qualquer reclamação formal quanto aos serviços comprovadamente prestados pela autora, e e
m consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (art. 37 da CF), não se pode admitir que o ente público se recuse a efetuar o pagamento sob alegação de ausência de formalização documental plena, sobretudo quando suprida por prova testemunhal idônea.

3 – Apelação desprovida.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação cível nº 0000568-80.2015.8.08.0005

Apelante:

Município de Apiacá/ES

Apelada:

Picstone Comércio e Serviços Ltda.-EPP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Apiacá/ES contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá/ES que julgou procedente a pretensão deduzida pela recorrida na presente ação de cobrança, para
“[...]condenar o município de Apiacá no pagamento à autora da importância de R$26.834,01 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)[...]”
, relativos à prestação de serviços de manutenção e administração técnica e operacional do ambiente computacional no âmbito da administração municipal. (ID. 14922966, integrada pelo ato ID. 14922983)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que não há prova da efetiva prestação dos serviços, afirmando que a cobrança se baseia apenas em documentos desprovidos de comprovação de recebimento por parte da administração, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença e a improcedência do pedido. (ID. 14922969)

Contrarrazões, pela incolumidade da sentença. (ID. 14924034)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta, devendo a Secretaria da Primeira Câmara Cível deste e.TJES observar para que o presente recurso seja julgado na mesma sessão e de forma concomitante à apelação nº 0000567-95.2015.8.08.0005.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pela recorrida na presente ação de cobrança, para
“[...]condenar o município de Apiacá no pagamento à autora da importância de R$26.834,01 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)[...]”
, relativos à prestação de serviços de manutenção e administração técnica e operacional do ambiente computacional no âmbito da administração municipal. (ID. 14922966, integrada pelo ato ID. 14922983)

O apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que não há prova da efetiva prestação dos serviços, afirmando que a cobrança se baseia apenas em documentos desprovidos de comprovação de recebimento por parte da administração, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença e a improcedência do pedido. (ID. 14922969)

Em momento pretérito, ao apreciar apelação anteriormente manejada pelo ente público contra a sentença proferida nos autos, este sodalício entendeu por bem anular o julgado, por vislumbrar que o julgamento antecipado da lide nos moldes promovidos pelo juízo traduziu vício de procedimento, ante a necessidade de dilação probatória, tal como inclusive requerido pelas partes. (fl. 217)

Baixados os autos, foi proferida a decisão saneadora de fls. 227/227v, na qual foram fixados os pontos controvertidos e determinada a intimação das partes para dizerem sobre as provas que pretendiam produzir, tendo apenas a parte recorrida respondido e requerido a oitiva de testemunhas (fls. 231/232).

Realizada a audiência de instrução comum às demandas 0000567-95.2015.8.08.0005, 0000568-80.2015.8.08.0005 e 0000569-65.2015.8.08.0005, transcrições colacionadas confirmam que servidores municipais efetivos arrolados pela autora, comprovaram que durante o período narrado na inicial o serviço era prestado de forma ininterrupta,
“[...]porque era manutenção de equipamento de informática, caia sinal de internet, eles estavam sempre prestando serviço, não tinha como parar. Se parasse, parava a prefeitura[...]”
. Que a demandante prestava
“[...]um bom serviço para a gente, inclusive deixava o contato deles pessoal com a gente, porque caso acontecesse alguma coisa, a gente, em vez de ligar com alguém da administração, a gente mesmo entrava em contato, pedia reparação de equipamento, caia internet, a gente ligava para eles, a gente, vou falar entre aspas aqui, dava pau ao servidor, ligava para eles também, e sempre, eles sempre prestavam um bom serviço sim.[...]”
(ID. 14922965)

Aliás, a testemunha Débora Azevedo da Silveira, indagada se houve algum problema no pagamento por serviços prestados respondeu:
“[...]Eu sei que houve um problema, mas... Claramente, pro senhor, eu não sei, mas sei que houve um probleminha sim.[...]”
(ID. 14922965)

Nesse contexto, assim como externei quando do julgamento da apelação nº 0000569-65.2015.8.08.0005, à míngua de apresentação por parte do apelante de qualquer reclamação formal quanto aos serviços comprovadamente prestados pela autora, e e
m consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (art. 37 da CF), não se pode admitir que o ente público se recuse a efetuar o pagamento sob alegação de ausência de formalização documental plena, sobretudo quando suprida por depoimentos colhidos em juízo.

Pelo exposto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.